Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-69.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008577-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Incentivos fiscais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (EMBARGANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
-
OMISSÃO – OCORRÊNCIA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO NÃO ANALISADO
– VÍCIO SANADO
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Vício sanado, embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
J.A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
,
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1008577-69.2020.811.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aponta omissão no julgado, uma vez que manifestou pela desistência do recurso em id. 85382480
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão acima apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 89097974]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
J.A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
,
contra acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento nº 1008577-69.2020.811.0000 que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisium
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisium
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisium,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

A parte Embargante sustenta omissão no
decisum
, uma vez que o acórdão não observou o pedido de desistência do recurso, acostado em id. 85382480.

No presente caso, na data de 03/05/2021, a parte Agravante manifestou-se nos autos consignando que “
em razão da não concessão de tutelar cautelar ofereceu seguro garantia visando o direito de obter certidão de regularidade fiscal, o que foi acatado pelo juízo a quo, conforme consta nos ids. 33531383, 33531388 e 33874702 dos autos de origem, razão pela qual a recorrente opta por desistir do presente recurso, com fundamento nos artigos 998 e 999 do CPC”
. [id. 85382480]

Ocorre que o pedido não foi analisado, sendo levado para julgamento em 18/05/2021, com o desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. [id. 87104498]

Desse modo, em que pese não vislumbrar qualquer prejuízo para a parte Embargante, entendo que, de fato, houve omissão quanto ao pedido de desistência do recurso, ao passo que o acolhimento dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO
, aplicando efeitos infringentes, para anular o acórdão proferido em id. 87104498.

Com o trânsito em julgado desta decisão, retornem-se os autos conclusos para homologação do pedido de desistência do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021